Tribunal: TCU
Processo: 030.681/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11456/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.681/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Dias Machado Lustoza (XXX.054.407-XX); Bruno Jose Olivieri de Souza (XXX.036.067-XX); Cesar Augusto da Ros (XXX.283.040-XX); Leandro de Souza Raimundo (XXX.185.827-XX); Rafael Belo de Souza (XXX.328.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.